Tribunal: TJSP
Processo: 0001928-79.2012.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Benedito Antonio Okuno
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – Revogação da justiça gratuita. Desacolhimento. Não houve comprovação de mudança na situação econômica da parte beneficiada. A responsabilidade civil dos hospitais é objetiva. Comprovada a queda de maca em exame de endoscopia, com fratura craniana. Dever de indenizar configurado. Por se tratar de dano imaterial, não há critérios

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – Revogação da justiça gratuita. Desacolhimento. Não houve comprovação de mudança na situação econômica da parte beneficiada. A responsabilidade civil dos hospitais é objetiva. Comprovada a queda de maca em exame de endoscopia, com fratura craniana. Dever de indenizar configurado. Por se tratar de dano imaterial, não há critérios objetivos a serem utilizados, devendo o magistrado cuidar para que a indenização sirva para coibir a reiteração da conduta lesiva, ao mesmo tempo que não dê causa a enriquecimento ilícito. No caso em análise, o valor fixado na sentença de primeiro grau ( R$ 30.000,00) mostrou-se adequado para os fins a que a indenização se propõe. Os lucros cessantes devem ser calculados pelo tempo em que persistiu a incapacidade para o trabalho. A incidência dos juros de mora a partir do evento danoso não é aplicável para os casos de responsabilidade civil contratual. RECURSOS NÃO PROVIDOS.